Tribunal: TJES
Processo: 5001782-90.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001782-90.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANE GUIZZARD SOARES
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5001782-90.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
MARIANE GUIZZARD SOARES

RECORRIDO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VELASCO MEDIAÇÕES E ARBITRAGEM EIRELI

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por MARIANE GUIZZARD SOARES, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA, que move em face de SICOOB CREDIROCHAS – COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS e VELASCO MEDIAÇÕES.

Vejamos o seguinte trecho da peça recursal:

“A recorrente propôs a referida Ação de Obrigação de Fazer c/c indenizatória em face de SICOOB CREDIROCHAS – COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS e VELASCO MEDIAÇÕES, requerendo, inicialmente, a suspensão da cobrança dos débitos referentes ao acordo realizado em 18 de maio de 2021, bem como seja retirado o nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista ter se passado o período acordado e o nome da mesma permanecer negativado indevidamente. Em sede de liminar, o juiz determinou que o Serasa Experian realizasse a retirada do nome da Recorrente, tendo em vista estar preenchidos os pressupostos legais para a concessão. Outrossim, antes da audiência de instrução e julgamento, a Recorrente aditou a inicial para que revisasse o acordo celebrado, declarando a nulidade parcial do mesmo, vez que fora induzida ao erro por acreditar que pagaria R$ 5.583,33 (cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), quando, na realidade, com a soma do valor de entrada e as parcelas, estaria pagando o valor de R$ 6.374,80 (seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), ou seja, uma diferença de R$ 791,47 (setecentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) a mais. Ademais, requereu a abstenção da cobrança a mais dos impostos na referida conta, por não ter sido informada dos referidos descontos. Em contestação, o primeiro Recorrido (SICOOB CREDICROCHAS) aduziu que a retirada do nome nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada em 08 de junho de 2021 bem como afirmando que a Recorrente teria consentido com o referido acordo e parcelas, não havendo nulidade no referido acordo. Ademais, argumentou que houve apenas mero dissabor na manutenção indevida do nome da Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito, deixando de impugnar especificamente o aditamento da inicial. Juntou, por fim, documento probante de que a exclusão do nome da Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito foi realizada em 12 de julho de 2021. Em sua contestação, a segunda Recorrida arguiu, em sede de preliminar, ilegitimidade passiva, aduzindo que não é parte cabível para figurar no polo da referida ação eis que não possui responsabilidade da retirada de inscrição do SERASA. Quanto ao mérito, argumentou que a Recorrente assentiu com todos os termos do acordo, e que, por ser uma empresa de mediações, realiza as propostas de acordo com a planilha do Sicoob. Informa, também, que não possuiu falha na mediação e, portanto, não seria possível aferir qualquer responsabilidade à empresa. No entanto, apresentou como documento probante um acordo modificado por esta, UNILATERALMENTE, APÓS O INGRESSO DA REFERIDA AÇÃO. Em réplica, aduziu a Recorrente que a segunda Recorrida era parte legítima para figurar na presente ação eis que não estavam claros quem levou a Recorrente ao erro, ao assinar um acordo que não estavam com todos os termos claros, fazendo a mesma pagar valores maiores que o realmente acordado. Argumentou que não houve qualquer informação a Recorrente quanto aos juros, encargos e impostos que teria que pagar a mais no acordo bem como a litigância de má-fé por ter juntado contrato alterado nos autos, visando a alteração da verdade dos fatos. Em sentença, o magistrado a quo entendeu que a segunda Recorrida era parte ilegítima para figurar na presente ação. Ademais, por ter um débito existente (acordo) não deveria suspender a cobrança dos referidos débitos. Com relação ao pedido indenizatório pela manutenção indevida do nome da Recorrente, entendeu pela procedência e condenou a primeira Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em embargos declaratórios, tendo em vista a omissão realizada pelo juízo de piso, a Recorrente requereu seja sanada a omissão quanto aos pedidos de revisão do contrato, suspensão de cobrança dos impostos relativos ao contrato e a condenação da segunda Recorrida em litigância de má-fé. Em decisão, o magistrado de piso incluiu, na sentença já proferida, a improcedência dos pedidos omissos, tendo em vista que a Recorrente deixou de apontar quais eram os valores que entendia como indevidos bem como não podendo haver suspensão da cobrança de impostos na conta pela força normativa do acordo de mediação, deixando de julgar, novamente, sobre o pedido de condenação de litigância de má-fé. Irresignado com a sentença, não restou outra alternativa para a Recorrente senão interpor o presente Recurso Inominado”.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a sentença impugnada:

“A segunda requerida arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não possui qualquer relação jurídica com a requerente que tenha ensejado a negativação, tão pouco é detentora do crédito. A meu ver, merece acolhida a preliminar arguida, uma vez que, de fato, não vislumbro nos autos qualquer relação jurídica entre a segunda requerida e a requerente. Assim, ACOLHI A PRELIMINAR ARGUIDA. Superadas as questões preliminares, passo a análise do mérito. No mérito, tenho que as pretensões autorais merecem parcial acolhida. Explico. Quanto ao pedido de suspensão dos débitos em aberto junto a primeira requerida, tenho que não merece acolhida uma vez, conforme informado pela própria requerente, a mesma realizou um acordo com a primeira requerida para pagamento do débito remanescente em 24 prestações, portanto, ainda que a requerente encontra-se adimplente com as parcelas, o valor integral do débito, ainda não foi quitado. Portanto, não há que se falar em suspensão dos débitos em aberto. Quanto ao pedido de danos morais, verifico que, apesar das alegações da primeira requerida em peça de defesa, o nome da requerente só foi suspenso do SPC e SERASA após a concessão da medida liminar. Assim, claro é que houve a manutenção indevida do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. A indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso. Deve o julgador também, sopesar as circunstâncias do caso, considerando as condições das partes, o grau de culpa da requerida e a extensão dos danos. No presente caso, há que se levar em consideração que a autora permaneceu inadimplente, sendo devida a inserção de seu nome do serviço de proteção ao crédito. De outra banda, a manutenção indevida dessa inscrição perdurou por alguns meses. Tal situação não torna o ato/omissão da ré lícito, nem descaracteriza o dano, mas deve influenciar na valoração do quantum reparatório, eis que é situação completamente diversa daquela em que a inscrição é indevida desde a origem. Desse modo e tendo em vista o parâmetro das indenizações que tem sido aplicado por este juízo, afigura-se razoável e proporcional para a indenização do dano moral causado à autora, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, bem como sopesando as circunstâncias específicas do caso, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO: Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, em face do primeiro requerido COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a ré a pagar a requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta data, por ser atual a quantia fixada (Súmula 362 do STJ), ao passo que ratifico os termos da liminar a seu tempo deferida. JULGO EXTINTO o processo em face da segunda requerida VELASCO MEDIAÇÕES, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95”.

Merece manutenção integral a sentença impugnada.

Como bem realçou a parte recorrida VELASCO MEDIAÇÕEE E ARBITRAGEM, “Reiterando, como apresentado em Contestação, a VELASCO MEDIAÇÕES (segunda Recorrida) é uma entidade privada, neutra e independente, especializada na administração de conflitos e controvérsias. Baseada legalmente pela Lei Federal nº 9.307/199696 e Lei 13.140/2015, utiliza-se da CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM como mecanismos de solução eficaz dos procedimentos instaurados em sua plataforma online. A cooperativa SICOOB CREDIROCHAS (primeira Recorrida), instaurou procedimento de Mediação online face a parte Recorrente, tendo como objeto a inadimplência contratual. Em mediação, a primeira Recorrida (SICOOB CREDIROCHAS) apresentou valores e propostas de acordo, sendo estes encaminhado a Recorrente que no primeiro momento (17/05/2021) manifestou interesse pela composição de acordo através do parcelamento com valor de entrada, mais 18 parcelas de R$ 312,70, sendo o primeiro vencimento para dia 25/05/2021. O TERMO DE ACORDO EM MEDIAÇÃO, foi confeccionado. Em 18/05/2021, a Recorrente solicitou ALTERAÇÃO nas propostas de parcelamento, sendo uma entrada R$ 550,00, mais 24 parcelas de R$ 242,70, vencimento dia 25/05/2021. Em 20/05/2021 o TERMO DE ACORDO EM MEDIAÇÃO ALTERADO FOI ENCAMINHADO PARA ASSINATURA ELETRÔNICA. O processo de mediação ocorreu de forma voluntárias e amigável as partes opinaram pela composição de acordo, restando exitosa a mediação. O TERMO DE ACORDO EM MEDIAÇÃO 1597/2021, foi assinado eletronicamente conforme art. 4º, inc. II da Lei 14.063/2020 através da plataforma Autentique (www.autentique.com.br). A Recorrente reconheceu a dívida e a ratificação de sua assinatura através do primeiro pagamento realizado, ou seja, a entrada”.

Por sua vez, a parte recorrida COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – SICOOB CREDIROCHAS, realça que “O NOME DA AUTORA NÃO RESTOU NEGATIVADO POR MESES, COMO AFIRMADO!!! O ACORDO FOI REALIZADO EM 26/05/2021 E NO DIA 08/06/2021, OU SEJA, APÓS 8 DIAS ÚTEIS SEU NOME JÁ SE ENCONTRAVA RETIRADO DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO!!! DIFERENTEMENTE DO ALEGADO NA SENTENÇA, O PRÓPRIO SERASA INFORMOU QUE NÃO HAVIA MAIS RESTRIÇÃO A SER RETIRADA, TODAVIA, O MM JUIZ SE EQUIVOCOU!!! Por essa razão, à míngua de qualquer respaldo fático ou jurídico, não é possível concluir pelo deferimento de indenização por danos morais: a uma, porque a autora confessa que a inscrição foi decorrente de sua inadimplência; a duas, porque a autora não pode enriquecer ilicitamente; a três que não logrou demonstrar quaisquer elementos aptos a comprovarem um efetivo prejuízo, senão um mero dissabor! De outra sorte, a fixação da reparação do dano moral deve sempre observar parâmetros como: i) extensão do dano; ii) bom senso, moderação e prudência; iii) além do princípio da razoabilidade. A fixação de indenização certamente acarretaria enriquecimento ilícito a recorrente, contrariando a uníssona jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA quando diz que “não se justifica que a reparação enseje enriquecimento indevido” (REsp 496.528/SP), até mesmo porque a lei veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC)”.

Recordo que qualquer litígio tem origem em fatos, e sobre esses se baseia, possibilitando às partes buscar a solução da controvérsia que, por sua vez, só é resolvida quando formado um determinado grau de convicção, pelo juiz, sobre os fatos ensejadores da questão controvertida. “Posto que a atividade processual tem como objeto imediato e primário a qualificação jurídica de um fato da realidade fenomênica, resulta evidente que o antecedente lógico do juízo de relevância, e da consequente valoração segundo os paradigmas normativos, do fato em si, não pode ser senão aquilo representado pelo juízo de existência histórica dele. E tal juízo é subordinado pela convicção do juiz como órgão de uma função estatal: a esta convicção, em definitivo, são preordenadas as provas”. (PISANI, Mario.
Intorno alla prova come argomentazione retorica
. Rivista di Diritto Civile, I, anno V, Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1959, p. 460).

Na hipótese dos autos verifica-se que a parte autora não se desincumbiu da exigência do artigo 373, inciso I, do NCPC, provando o fato constitutivo de seu direito. Por fato constitutivo deve-se entender aquele que originou a relação jurídica deduzida em juízo. É o suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma situação jurídica cuja titularidade é reivindicada pelo autor. Ou como dizia CHIOVENDA, são os fatos “que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém”. (CHIOVENDA, Giuseppe.
Instituições de Direito Processual Civil
. Volume I. Campinas: Bookseller, 2000, p. 22).

Desnecessárias maiores considerações.

Pelo exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atribuído à causa. Sobresto a exigibilidade, por conseguinte, enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.